Tribunal: TJDFT
Processo: 0701016-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO. LITISPENDÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. REUNIÃO DOS PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE. FEITOS SENTENCIADOS. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. PROVA PERICIAL SUFICIENTE CLARA E COESA EM SEUS FUNDAMENTOS. PRELIMINAR REJEITADA. VALOR DO ARRENDAMENTO DO IMÓVEL RURAL. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL. METODOLOGIA ADEQUADA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DO IMPROBUS LITIGATOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO.
1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença e do seu pedido ser merecedor de novo julgamento. Verificada a impugnação específica dos fundamentos da sentença, não há violação à dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. O art. 193, do Código Civil prevê que a prescrição é matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício, ou a requerimento da parte, em qualquer tempo e grau de jurisdição. Não obstante o preceito normativo, não há como rejulgar a causa prejudicial de mérito nesta instância, uma vez que este Órgão Julgador já apreciou a matéria e afastou sua ocorrência. Preclusão reconhecida. Recurso do requerido conhecido em parte.
3. Consoante o art. 337, VI, §§ 1o, 2o e 3o, a litispendência caracteriza-se pela identidade de partes, causa de pedir e pedidos nas ações. Havendo diferentes pedidos e causa de pedir, rejeita-se a defesa processual. Ainda que se reconhecesse a conexão, os processos somente serão reunidos para decisão conjunta, caso um deles não tenha sido sentenciado. Inteligência do art. 55, § 1o, do CPC, e Súmula n. 235 do STJ.
4. Não há nulidade de sentença por suposto cerceamento de defesa, uma vez que o perito respondeu aos quesitos formulados pelas partes e os novos questionamentos não objetivavam esclarecer eventual vício na elaboração do laudo técnico, mas alterar a metodologia na sua elaboração e, consequentemente, obter um resultado mais próximo à própria pretensão.
5. Cabe o juiz indeferir os quesitos impertinentes (art. 470, CPC), assim como as diligências inúteis ou procrastinatórios (art. 370, CPC). Se a prova pericial foi elaborada conforme as normas técnicas recomendadas e mostrou-se suficiente para elucidar a controvérsia acerca do objeto periciado, não há razão para dilação probatória.
6. Revela-se adequada a metodologia adotada no laudo pericial, quanto à utilização de critérios de comparação, uma vez que repercute diretamente sobre os frutos decorrentes do arrendamento do imóvel rural, limitado ao período à data em que foi celebrado novo contrato de arrendamento e exclusivamente pelo requerido e a TERRACAP.
7. Nos termos da norma insculpida no art. 240 do CPC, a “citação válida... constitui em mora o devedor”. No caso, o réu não havia sido constituído em mora – e nem poderia – uma vez que somente com a propositura da ação o quantum indenizatório foi devidamente apurado, razão pela qual o termo inicial dos juros moratórios deve ser a data da citação.
8. Incabível a penalização de qualquer das partes por litigância de má-fé, se não demonstrado o improbus litigator.
9. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, o arbitramento dos honorários deve considerar a proporção da perda e do ganho de cada uma das partes em relação aos pedidos formulados, nos termos do artigo 86 do CPC.
10. No caso em exame, o proveito econômico obtido pela autora correspondeu a aproximadamente 20% (vinte por cento) da pretensão deduzida, circunstância que revela a sucumbência recíproca e impõe a adequação da distribuição das verbas sucumbenciais, de modo a representar o correto dimensionamento do ganho das partes.
11. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO DO REQUERIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.